Tribunal: TJSP
Processo: 2147197-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DO PRIMEIRO REAJUSTE. Ausência de impugnação tempestiva. Decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o pagamento do saldo remanescente. Pagamento e extinção do feito. Não pode requerer, agora, alteração do índice do valor principal. Preclusão.
RECURSO PROVIDO.